Tribunal: TJMT
Processo: 0002128-09.2019.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002128-09.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

RESISTÊNCIA
–

CONDENAÇÃO
–

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU ATIPICIDADE DA CONDUTA
– INOCORRÊNCIA – RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E APTOS A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Kenysther
Sergio de Oliveira Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
,
nos autos da

Ação P
enal n.
0002128-09.2019.8.11.0078
,
condenando
-o
pela prática do crime
de
resistência

(
art.
329
,
caput,

do Código Penal
)
,

à pena de
2
(dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
abert
o
, a qual foi
substituída por
uma restritiva de direito
s

consistente
em
prestação pecuniária no valor de um

salário mínimo, em favor de entidade a ser definida pelo juízo d
as execuções penais.

O apelante, forte na peça recursal que se encontra no ID
125852166
, pleiteia sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, insuficiência de provas para sua condenação
e a atipicidade da conduta descrita na prefacial acusatória
.

Nas contrarrazões constantes no ID
125852170
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
131088676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
constante

no ID

125849237
(p.
1/3
)
,

narra
que:

[...]
No dia 14/03/2019, por volta das 19h30min, na Avenida das Flores, s/nº, Bairro Popular, nesta cidade e Comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares (funcionários públicos), conforme Boletim de Ocorrência de f. 02/03-IP,
Termos
de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Extrai-se do incluso caderno investigativo que a equipe de moto patrulhamento da Polícia Militar recebeu a informação de que o acusado, que possuía contra si de mandado de prisão pendente de cumprimento (f. 04-IP), estaria no endereço descrito acima.

Ao chegarem
no
local, os militares viram o réu, que tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi posteriormente alcançado pelos policiais.

Todavia, o réu resistiu à prisão com violência, entrando em luta corporal com os militares, sendo necessário o uso da força moderada para sua contenção e realização do ato.
[...]

No que diz respeito ao
pleito
absol
u
tório
formulado
pelo apelante
,
vê-se que
não
lhe assiste razão
, visto que as provas carreadas para
estes
autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria
do crime de resistência
,
eis que
a conduta típica configuradora desse crime foi
a
oposição ao
ato legal
dos policiais militares, mediante força física ou ameaça, que pode ser real ou verbal.

Assim,
não obstante
o apelante
,
em juízo, tenha
afirmado
que não se opôs ao ato policial
e que em nenhum momento houve luta corporal
,

as
declarações dos agentes públicos que
o pre
n
deram
em flagrante são
em sentido contrário.

Com efeito,
ao ser
em
ouvido
s
na Delegacia de Polícia
,

o
s policiais
militar
es

Hagau
dos Santos Franco,
Júlio Cesar
Etiene
Pereira

e
Leocir

Antonio

Puhl

foram uníssonos em suas declarações
,
contrapondo-se as assertivas do apelante
.

Com efeito,
Leocir

Antonio
assim se
manifestou
acerca dos fatos
:

[...]
QUE
a guarnição do Moto Patrulhamento Tático recebeu informações de que o foragido da justiça, KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme Mandado de Prisão nº 0005026-29.2018.8.11.0078.01.0001-21, estaria em uma residência no Bairro Popular em Sapezal/MT; QUE ao realizar rondas pelo local, a guarnição avistou uma movimentação de pessoas na residência citada na denúncia, e ao se aproximar da residência, a guarnição percebeu que dois indivíduos saíram correndo para os fundos da residência e pularam o muro; QUE o Soldado PM
Julio
Cesar
Etiene
Pereira pulou o muro para tentar localizar os suspeitos, sendo feito um cerco
policial no local e solicitado apoio de outras equipes policiais; QUE
Kenysther
pulou
cerca de 05
muros de residências e não acatou a ordem policial de parada, bem como resistiu a prisão; QUE ao pular os muros tentando fugir,
Kenysther
acabou caindo de um muro em cima de alguns pedaços de madeira, momento em
que os Soldados
Julio
Cesar
Etiene
Pereira e
Hagau
dos Santos Franco, lograram êxito em alcançá-lo,
tendo
Kenysther
resistido mais uma vez a prisão entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo
[
...]

(
Trecho extraído do depoimento extrajudicial do policial militar
Leocir

Antonio

Puhl
, encontradiço no ID 125849237, p. 9/10).

Negrita
mos

Na f
ase judicial,
Hagau
dos Santos Franco confirmou que o

apelante
, na abordagem policial, resisti
u
à prisão
,
sendo
necessário o uso de força para efetuar
sua contenção
.
A
referida testemunha salientou
, ainda,

que
além
da tentativa de fuga
,
o
recorrente
entr
ou
em luta corporal
contra
os membros da
guarnição,
pois
“ficava tentando se desvencilhar, empurrava a gente, ‘
pézada
’ (sic) e tal [...] ficava batendo [...] não parava”.

Não bastasse isso,
não se pode olvidar que,
durante a fase extrajudicial, os policiais militares
elaboraram

auto
de resistência

que está autorizado no
ID 125849237, p. 7
,
em cujo
documento
consta
que
“
o preso não acatou a ordem de prisão e na qual
utilizou-se
de algemas”.

Além do mais, é relevante anotar que a doutrina esclarece que:
Se o ato encontra-se fundamentado na lei e as formalidades legais foram observadas, não tem legitimidade o cidadão para opor-se a ele alegando sua injustiça.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 6ª ed. São Paulo:
Saraiva,
2010, p. 1235).

Diante disso,
não se pode cogitar
na
absolvição
do apelante
, na medida em que as declarações
das testemunhas
acima
mencionadas
evidenciam a ocorrência do delito de resistência
, tipificado no art. 329
,
caput,
do Código Penal.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o
tema,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes
termos:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES, FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE FURTO,
RESISTÊNCIA
E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – [...]
3
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE
RESISTÊNCIA
E LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA OUVIDOS EM JUÍZO – [...]
3
. Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, não comporta acolhimento o pleito absolutório calcado na aventada inexistência de dolo, quando as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes no sentido de que o réu,
por livre e consciente vontade, opôs-se com violência à execução de
ato legal, consistente em sua prisão em flagrante
, e, nesse desiderato, ofendeu a integridade
corporal de um dos agentes públicos competentes para o referido ato
.
[...]
(N.U 1000599-14.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Negrit
amos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
RESISTÊNCIA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
[...]
RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E APTOS A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO. [...] Do mesmo modo, é
incabível falar em absolvição do apelado quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas
palavras dos policiais militares que o prenderam
, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que
houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.
(N.U 0016773-84.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022).
Negrit
amos
.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E
RESISTÊNCIA
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE –
[...]
Não há falar em absolvição da prática dos crimes de receptação e de resistência quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão do acusado de que estava na condução da motocicleta produto do crime de furto e que
resistiu à prisão
,
entrando em luta corporal com os agentes de segurança.
[...]
(N.U 1000487-73.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)
.

Negrit
amos

Logo, é imperativo concluir que
o apelante

agiu com dolo específico, uma vez
que
resistiu violentamente à prisão, ou seja, contra ato revestido de legalidade, não havendo qualquer dúvida de que a sua conduta se amolda ao delito de resistência, daí por que deve ser mantida a condenação que foi imposta à sua pessoa pelo cometimento do crime descrito no art. 329,
caput
, do Código Penal, não havendo, portanto, como se falar em absolvição com base no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em
concordância

com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao
recurso
interposto por
Kenysther
Sérgio de
Oliveira Santos
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A
exordial acusatória
,
constante

no ID

125849237
(p.
1/3
)
,

narra
que:

[...]
No dia 14/03/2019, por volta das 19h30min, na Avenida das Flores, s/nº, Bairro Popular, nesta cidade e Comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares (funcionários públicos), conforme Boletim de Ocorrência de f. 02/03-IP,
Termos
de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Extrai-se do incluso caderno investigativo que a equipe de moto patrulhamento da Polícia Militar recebeu a informação de que o acusado, que possuía contra si de mandado de prisão pendente de cumprimento (f. 04-IP), estaria no endereço descrito acima.

Ao chegarem
no
local, os militares viram o réu, que tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi posteriormente alcançado pelos policiais.

Todavia, o réu resistiu à prisão com violência, entrando em luta corporal com os militares, sendo necessário o uso da força moderada para sua contenção e realização do ato.
[...]

No que diz respeito ao
pleito
absol
u
tório
formulado
pelo apelante
,
vê-se que
não
lhe assiste razão
, visto que as provas carreadas para
estes
autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria
do crime de resistência
,
eis que
a conduta típica configuradora desse crime foi
a
oposição ao
ato legal
dos policiais militares, mediante força física ou ameaça, que pode ser real ou verbal.

Assim,
não obstante
o apelante
,
em juízo, tenha
afirmado
que não se opôs ao ato policial
e que em nenhum momento houve luta corporal
,

as
declarações dos agentes públicos que
o pre
n
deram
em flagrante são
em sentido contrário.

Com efeito,
ao ser
em
ouvido
s
na Delegacia de Polícia
,

o
s policiais
militar
es

Hagau
dos Santos Franco,
Júlio Cesar
Etiene
Pereira

e
Leocir

Antonio

Puhl

foram uníssonos em suas declarações
,
contrapondo-se as assertivas do apelante
.

Com efeito,
Leocir

Antonio
assim se
manifestou
acerca dos fatos
:

[...]
QUE
a guarnição do Moto Patrulhamento Tático recebeu informações de que o foragido da justiça, KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme Mandado de Prisão nº 0005026-29.2018.8.11.0078.01.0001-21, estaria em uma residência no Bairro Popular em Sapezal/MT; QUE ao realizar rondas pelo local, a guarnição avistou uma movimentação de pessoas na residência citada na denúncia, e ao se aproximar da residência, a guarnição percebeu que dois indivíduos saíram correndo para os fundos da residência e pularam o muro; QUE o Soldado PM
Julio
Cesar
Etiene
Pereira pulou o muro para tentar localizar os suspeitos, sendo feito um cerco
policial no local e solicitado apoio de outras equipes policiais; QUE
Kenysther
pulou
cerca de 05
muros de residências e não acatou a ordem policial de parada, bem como resistiu a prisão; QUE ao pular os muros tentando fugir,
Kenysther
acabou caindo de um muro em cima de alguns pedaços de madeira, momento em
que os Soldados
Julio
Cesar
Etiene
Pereira e
Hagau
dos Santos Franco, lograram êxito em alcançá-lo,
tendo
Kenysther
resistido mais uma vez a prisão entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo
[
...]

(
Trecho extraído do depoimento extrajudicial do policial militar
Leocir

Antonio

Puhl
, encontradiço no ID 125849237, p. 9/10).

Negrita
mos

Na f
ase judicial,
Hagau
dos Santos Franco confirmou que o

apelante
, na abordagem policial, resisti
u
à prisão
,
sendo
necessário o uso de força para efetuar
sua contenção
.
A
referida testemunha salientou
, ainda,

que
além
da tentativa de fuga
,
o
recorrente
entr
ou
em luta corporal
contra
os membros da
guarnição,
pois
“ficava tentando se desvencilhar, empurrava a gente, ‘
pézada
’ (sic) e tal [...] ficava batendo [...] não parava”.

Não bastasse isso,
não se pode olvidar que,
durante a fase extrajudicial, os policiais militares
elaboraram

auto
de resistência

que está autorizado no
ID 125849237, p. 7
,
em cujo
documento
consta
que
“
o preso não acatou a ordem de prisão e na qual
utilizou-se
de algemas”.

Além do mais, é relevante anotar que a doutrina esclarece que:
Se o ato encontra-se fundamentado na lei e as formalidades legais foram observadas, não tem legitimidade o cidadão para opor-se a ele alegando sua injustiça.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 6ª ed. São Paulo:
Saraiva,
2010, p. 1235).

Diante disso,
não se pode cogitar
na
absolvição
do apelante
, na medida em que as declarações
das testemunhas
acima
mencionadas
evidenciam a ocorrência do delito de resistência
, tipificado no art. 329
,
caput,
do Código Penal.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o
tema,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes
termos:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES, FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE FURTO,
RESISTÊNCIA
E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – [...]
3
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE
RESISTÊNCIA
E LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA OUVIDOS EM JUÍZO – [...]
3
. Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, não comporta acolhimento o pleito absolutório calcado na aventada inexistência de dolo, quando as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes no sentido de que o réu,
por livre e consciente vontade, opôs-se com violência à execução de
ato legal, consistente em sua prisão em flagrante
, e, nesse desiderato, ofendeu a integridade
corporal de um dos agentes públicos competentes para o referido ato
.
[...]
(N.U 1000599-14.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Negrit
amos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
RESISTÊNCIA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
[...]
RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E APTOS A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO. [...] Do mesmo modo, é
incabível falar em absolvição do apelado quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas
palavras dos policiais militares que o prenderam
, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que
houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.
(N.U 0016773-84.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022).
Negrit
amos
.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E
RESISTÊNCIA
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE –
[...]
Não há falar em absolvição da prática dos crimes de receptação e de resistência quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão do acusado de que estava na condução da motocicleta produto do crime de furto e que
resistiu à prisão
,
entrando em luta corporal com os agentes de segurança.
[...]
(N.U 1000487-73.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)
.

Negrit
amos

Logo, é imperativo concluir que
o apelante

agiu com dolo específico, uma vez
que
resistiu violentamente à prisão, ou seja, contra ato revestido de legalidade, não havendo qualquer dúvida de que a sua conduta se amolda ao delito de resistência, daí por que deve ser mantida a condenação que foi imposta à sua pessoa pelo cometimento do crime descrito no art. 329,
caput
, do Código Penal, não havendo, portanto, como se falar em absolvição com base no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em
concordância

com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao
recurso
interposto por
Kenysther
Sérgio de
Oliveira Santos
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022